Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-29.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida - Usucapião na via extrajudicial – Impugnação fundamentada – Impossibilidade de prosseguimento – Remessa das partes às vias ordinárias - Inteligência do art. 216-A, §10, da Lei no 6.015/73, e do subitem 420.5, Capítulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Apelação a que se nega provimento.